Tribunal: TJDFT
Processo: 0746414-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE GASTROPLASTA REDUTORA COM BYPASS GÁSTRICO EM “Y” DE ROUX. URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. PLEITO LIMINAR INVIÁVEL. REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a possibilidade de concessão de liminar em tutela de urgência, tendo por fundamento a negativa de aprovação de intervenção cirúrgica, denominada de “gastroplastia redutora com bypass gástrico em “y de roux” por videolaparoscopia”, pela requerida, haja vista o cancelamento efetuado por esta, em 08/2024.
2. Os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal não se encontram presentes, na forma do previsto no art. 300 do CPC, que demandam a presença conjunta do risco de dano ao direito ou ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito. 2.1. Não restou demonstrada, na espécie, a urgência necessária, ao lado da probabilidade do direito, para a concessão de tutela de urgência nos autos originários, tendo em vista que não basta para a antecipação pretendida a mera recomendação genérica da cirurgia com o uso de expressões como o “caráter de urgência” ou que “a cirurgia é indispensável para evitar o agravamento do quadro que pode trazer risco à sua vida.” 2.2 Ademais, os documentos acostados pela requerente não descrevem risco de morte súbita ou outra circunstância de excepcional consequência.
3. Recurso conhecido e desprovido.